Tribunal: TJSP
Processo: 0001139-56.2025.8.26.0019
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DE PENAS. Crimes impeditivos da benesse. Aferição acerca da natureza do delito, considerado hediondo, em relação ao qual se veda a benesse, que deve ser feita considerando a data do cometimento do crime e não da edição do decreto. Ausente óbice para análise pedido. Sentenciado teria cumprido mais de um quarto da reprimenda até a data da publicação do decreto. Não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DE PENAS. Crimes impeditivos da benesse. Aferição acerca da natureza do delito, considerado hediondo, em relação ao qual se veda a benesse, que deve ser feita considerando a data do cometimento do crime e não da edição do decreto. Ausente óbice para análise pedido. Sentenciado teria cumprido mais de um quarto da reprimenda até a data da publicação do decreto. Não acolhimento. Cálculo da progressão de pena não se confunde com o da comutação. Cumprimento da parcela estabelecida opera como causa extintiva parcial da reprimenda. Penas do agravante se encontravam extintas na ocasião do decreto. Indevido o crédito de pena. Entendimento em conformidade com o C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Ausente erro no cálculo ou impedimento para a extinção da pena. Condenação é cumprida de forma individual e é extinta individualmente. Sentenciado ainda não alcançou o cumprimento de um quarto da pena estabelecida no decreto presidencial. Não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da comutação. AGRAVO DESPROVIDO.